Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800397-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: THALYSON DA SILVA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO APRESENTADA PELO IMPETRANTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADITAMENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADITAMENTO INCABÍVEL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado, e no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência, em 21 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém – PA, 22 de março de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido liminar impetrado por
EDEN RODRIGO DA SILVA MELO
em favor do paciente THALYSON DA SILVA BORGES, em razão de prisão preventiva decretada por força de decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacundá – PA, proferida nos autos da Ação Penal nº 0800984-71.2021.8.14.0026, com fundamento nos artigos 312 e 315 do CPP.

Nas razões, sob o Num. 7850746 – pág. 1/8, o impetrante pontua que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 150, § 1º, 146, 147, 125 c/c 14, II e 129º, §9ª, e 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06, porque supostamente no dia 14/08/2021, teria ameaçado a integridade física da vítima
KAIREN MEL SILVA BARROS
. Sustenta que entre a data do suposto fato, 14/08/21, e a data da decretação da prisão preventiva, 02/12/21, se passaram mais de 100 (cem) dias sem que fosse registrado qualquer problema entre o paciente e a vítima, motivo pelo qual entende incabível a prisão preventiva decretada, em função da ausência dos pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP. Além disso, afirma que embora possua as mesmas condições (primariedade e bons antecedentes) que seu primo Jucey dos Santos Borges, este veio a ter a prisão preventiva revogada pelo juízo dito coator, enquanto a sua permanece. Desta forma requer (i) liminarmente, que seja concedida a ordem no sentido de revogar o mandado de prisão contra o paciente, expedindo-se o competente contramandado ou substituindo-a por uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura; e (ii) No mérito, ratificando a liminar, a concessão da ordem impetrada (art. 648, IV do CPP), a fim de se reconhecer o constrangimento ilegal infligido ao paciente, ante aos argumentos expendidos, revogando-se a ilegal prisão preventiva decretada, em função da ausência dos pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP, ou, mantendo o paciente em liberdade provisória, devido não mais estarem presentes os requisitos da prisão processual, ou ainda, subsidiariamente, substituir a ordem de prisão por uma das medidas cautelares diversas ao cárcere, nos termos do art. 319 do CPP.

Em decisão proferida no dia 21/01/2022, sob o Num. 7862580 – pág. 1/4, indeferi a medida liminar pleiteada, por não estarem preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, e nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá – PA, que figura como autoridade coatora no caso em análise, prestou informações sob o Num. 7916517 – pág. 3/8.

O Ministério Público do Estado, por sua Procuradoria de Justiça, se manifestou nos autos sob o Num. 8068536 – pág. 1/7, pelo não conhecimento do writ, por se encontrar o paciente na condição de foragido.

Em petição sob o Num. 8077289 – pág. 1, o impetrante requereu a juntada aos autos de cópia da sentença do processo nº 0800749-07.2021.8.14.0026, na qual o juízo de 1º grau deferiu o pedido de revogação das medidas protetivas feito pela vítima.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Antes de adentrar nas razões de mérito, constato que o impetrante juntou aos autos petição sob o Num. 8077289 – pág. 1, na qual requereu a juntada de cópia da sentença que deferiu o pedido da vítima para retirar as medidas protetivas de urgência, fixadas em face do paciente nos
autos de processo nº 0800749-07.2021.8.14.0026
, sob o Num. 8077289 – pág. 1 a Num. 8077291 – pág. 3.

Em que pese esforço argumentativo da peça processual de aditamento, deixo de conhecê-la, por incabível em sede de Habeas Corpus, eis que constitui ação constitucional, em que se exige prova pré-constituída, sendo vedada a sua emenda, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido ou causa de pedir, de acordo com entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado.
2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Isto posto, o não conhecimento do aditamento é de rigor. Além disso, a matéria não foi analisada pelo juízo dito coator no bojo da Ação Penal nº 0800984-71.2021.8.14.0026, logo, se fosse conhecida neste juízo
ad quem
, se estaria incorrendo em supressão de instância.

Desta feita, não conheço do aditamento e passo ao mérito.

O Habeas Corpus se baseia em alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sustentando o impetrante que
“(...) em autos de pedido de revogação da r. segregação cautelar em favor do paciente Thalyson, o mesmo juízo firmou seu entendimento de que a decretação da preventiva de fatos(sic) e faz necessário, e, portanto, indeferiu o pedido – ID Nº 46698948 – muito embora o paciente apresentasse as mesmas condições dos denunciado JUCEY. Excelências, além do paciente contar com as mesmas condições do denunciado JUCEY, portanto fazia jus a extensão do benefício concedido a este, devemos somar o fato de que a vítima produziu, de próprio punho, uma declaração (em anexo) que de forma simples e direta deixa clara que as medidas protetivas em vigor estão sendo cumpridas pelo Requerido, e considera que Thalyson não é um risco para sua integridade física, nem tão pouco ver necedade(sic) que este seja preso para que sua integridade seja resguardada. (...)”
.

Conforme relatado, pretende o impetrante o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos pressupostos e fundamentos constantes no art. 312 do CCP, em decisão proferida pelo juízo plantonista da Vara Única da Comarca de Jacundá – PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o Num. 7850748 – pág. 17/22, cujo trecho destaco:

“(...) Dá(sic) analise dos autos, constato que restou caracterizado o fumus commissi delicti, posto que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime extraídos do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, (...).
É oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos. Além do fumus commissi delicti, verifico que a liberdade do agente oferece risco à ordem pública diante da gravidade em concreto do crime cometido e risco de reiteração delitiva. A vítima afirma que ao saber da gravidez, Thalyson não aceitou e pediu para que a requerente abortasse.
Que durante dois meses Thalyson lhe ofereceu dinheiro, até que no dia 14/08/2021, por volta de 21h48,
o requerido foi até a casa de Kairen, acompanhado de seu primo Jusey(sic) Borges, para pedir, novamente, que esta abortasse, chegando a levar CYTOTEC, de quatro capsulas(sic). A vítima relata que Thalyson Borges a orientou ingerir duas e colocar as outras duas capsulas(sic) em sua genitália. Diante da negativa da vítima Thalyson lhe agrediu com chutes e empurrões e, ainda, Thalyson tentou colocar os comprimidos na boca da vítima para fazer com que ela ingerisse. Que as agressões só param após Jusey(sic) Borges intervir e dizer que era para Thalyson da(sic) uma semana a ela.
Diante disto, verifico que a imposição de medidas protetivas e cautelares não são o suficiente para garantir a proteção da integridade física da vítima. Consta nos autos elementos concretos que evidenciam o risco de reiteração delitiva por parte do autuado e a ameaça concreta de violação da integridade física da ofendida, tendo em vista que mesmo após a sua prisão, o flagrado continuou a ameaçar a vítima. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada como forma de evitar a reiteração delitiva (HC 468557-CE; HC 129690-SP). (...)”

Do exame das informações fornecidas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá – PA, sob o Num. 7916517 – pág. 2/5, destaco o seguinte trecho:
“(...) Em 13/12/2021 (id nº 44925055), sobreveio pedido de revogação em favor do ora paciente Thalison Borges, com parecer ministerial (id nº 45498992), este juízo entendeu pelo indeferimento do pedido de revogação, posto que não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar, permanecem presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem como o acusado, em liberdade, oferece risco para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. (...) Sendo assim, após estudo minucioso do art. 312, todos do Estatuto Processual Penal, in casu, é possível afirmar que a manutenção ou decretação da segregação provisória é medida imperativa. Os autos, atualmente, encontram-se em secretaria aguardando a citação do acusado Thalyson e o cumprimento do mandado de prisão. (...)”
(grifei).

Com efeito, a prisão cautelar do paciente foi decretada com fundamento nos
“(...) indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime extraídos do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, bem como das medidas protetivas distribuída sob o nº 0800749-07.2021.8.14.0026 (boletim de ocorrência nº 00158/2021.100727-6). É oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que, nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos. (...)”
, expondo ainda o juízo coator que
“(...) ressalta-se que é cediço que a prisão preventiva é instrumento de natureza cautelar, que visa não apenas a instrumentalidade do processo, mas também proteger a sociedade. O direito a segurança pública é um direito subjetivo que pode ser exigido do cidadão frente ao Estado, e fazendo a leitura equilibrada a luz da proporcionalidade dos Direitos Fundamentais, há perfeitamente a possibilidade da decretação da prisão, a títulos cautelares, onde não há antecipação de culpa, mas sim objetiva à garantia da ordem pública e da proteção da sociedade, diante de práticas de crimes graves. (...)”.

Analisando o feito que deu origem ao writ, tenho que se trata de Ação Penal Pública Incondicionada, cuja titularidade pertence exclusivamente ao Ministério Público, tendo o
Parquet
denunciado o paciente e seu primo JUCEY DOS SANTOS BORGES, que em comunhão de ações e desígnios (art. 29 do CP), teriam incorrido nas sanções punitivas dos artigos 150, §1º (violação de domicílio); 146 (constrangimento ilegal); 147 (ameaça); 125 c/c 14, II (aborto provocado por terceiro, em tentativa) e 129, §9º (lesão corporal em situação de violência doméstica), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, inseridos no contexto da Lei 11.340/06 – Maria da Penha.

E sobre a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, trago oportuna lição do professor Renato Brasileiro de Lima, para quem
“(...) No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública,
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.
(...)
Portanto, de acordo com essa corrente, a prisão preventiva poderá ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública sempre que dados concretos – não se pode presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta – demonstrarem que, se o agente permanecer solto, voltará a delinquir.
(...)”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 11. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022) (grifei).

Ora, a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública é plenamente justificável, pois ao analisar a conduta descrita no Boletim de Ocorrência sob o Num. 7850747 – pág. 9, aliada ao Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesão corporal), sob

o Num. 7850747 – pág. 18, vejo que foi atestada ofensa a integridade corporal da vítima, ocorrida em situação de entrada não autorizada (invasão) no domicílio desta, no contexto de relatos de ameaça e constrangimento ilegal, resta claramente demonstrada, pelas ações descritas, a possibilidade real do paciente voltar a delinquir.

Além disso, não procede a argumentação do impetrante sobre a similaridade de condições entre o paciente e seu primo Jucey dos Santos Borges, que participaram juntos da invasão ao domicílio da vítima, em razão do depoimento desta, prestado perante a autoridade policial, no qual descreve de forma detalhada as ações tanto do paciente, quanto de seu primo. Vejamos trecho do Boletim de Ocorrência, anexado sob o Num. 7850747 – pág. 9/10:

“(...) relata que deixa seu portão da frente apenas encostado, e que para sua surpresa percebeu duas pessoas, THALYSON e JUSEY(sic) BORGES (primo de Thalyson); Que, Thalyson começou a conversar com a vítima, tentando convencê-la a abortar, chegando a entregar um remédio, de nome CYTOTEC, de quatro cápsulas, nas mãos dela, falando para ela ingerir duas e colocar dentro de sua vagina duas;
Que, a vítima se negou, momento em que THALYSON ficou muito alterado e começou a agredi-la fisicamente com chutes e vários empurrões, quando ela tentava fugir, e que segurou a garganta e boca da vítima, tentando fazê-la tomar o remédio; Que JUSEY(sic) impediu THALYSON falando para ele parar e para dar uma semana para a vítima “dar um jeito de tirar a criança” para o bem de ambos
; Que a vítima se encontrava sozinha em casa e teve que falar, contra sua vontade, que conseguiria uma pessoa estar(sic) com ela na hora do aborto, momento em que THALYSON e JUSEY(sic) se retiraram da residência da vítima, após ela ter dado sua palavra que abortaria; (...)”
(grifei)

Ora, do trecho em destaque, se pode afirmar que as condições objetivas do paciente e de seu primo são diferentes, pois embora tenham invadido conjuntamente a residência da vítima, o paciente a agrediu fisicamente, enquanto o primo JUCEY, segundo a mesma, impediu o prosseguimento das agressões. Ou seja, do texto extraído do Boletim de Ocorrência sob o Num. 7850747 – pág. 9/10, na apuração dos fatos em instrução do feito que deu origem ao presente HC, o paciente ostentaria a condição de autor, enquanto seu primo JUCEY, ao que parece, se trataria de um partícipe, o que, quanto a este último, poderia ensejar uma participação dolosamente diversa, caso reste comprovado nos autos originários que quis competir para a prática de um ilícito menos grave do que o que foi cometido pelo paciente.

Ademais, ao analisar as certidões judiciais anexadas aos autos, constato que, quanto ao nacional JUCEY DOS SANTOS BORGES, sob o Num. 7850749 – pág. 19, temos uma certidão judicial criminal
negativa
, pois não foi encontrado nenhum registro de distribuição de feito criminal em seu nome. Todavia, quando ao paciente, sob o Num. 7850749 – pág. 20, temos uma certidão judicial criminal
positiva
, pois foram encontrados 02 (dois) registros criminais em seu nome, a saber, o procedimento número 0003454-79.2019.8.14.0026, com situação “EM ANDAMENTO”, e o procedimento número 0800749-07.2021.8.14.0026, com situação “EM ANDAMENTO”.

Da certidão citada alhures verifico que o paciente possui antecedente no âmbito da violência doméstica, pois o feito de número 0003454-79.2019.8.14.0026 se trata de procedimento cuja vítima não se trata da Sra. KAIREN MEL SILVA BARROS.

Logo,

ainda que a decisão não possa se basear apenas nos antecedentes criminais do preso, uma vez que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, depreende-se do contexto que o paciente possui inclinação delitiva na esfera da violência doméstica
, de forma que a prisão preventiva mostra-se adequada ao caso concreto.

Neste sentido, cito precedente recente do TJ – MG:

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ART. 20 DA LEI 11.340/06 - PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - INDÍCIOS DE REITERAÇÃO EM CRIMES CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO - REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE
- DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO - INVIABILIDADE DE ANÁLISE. 1. A Prisão Preventiva, com fundamento no art. 20 da Lei 11.340/06, encontra-se fundamentada no risco de reiteração delitiva e na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da Vítima, consubstanciada na suposta reiteração em Crimes contra a Mulher, em âmbito doméstico, em desfavor da mesma Ofendida, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 2. A garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade são requisitos que, quando presentes, indicam a insuficiência e inadequação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão. 3. A desproporcionalidade da Prisão Preventiva, pela expectativa de regime menos gravoso em eventual condenação, há que ser afastada, porquanto não há como antever a dosagem sancionatória na via estreita do Habeas Corpus. (TJ-MG - HC: 10000212356067000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/11/2021) (grifei)

Posto isto, ainda quanto a aplicação do efeito extensivo relativo ao relaxamento da prisão em flagrante do nacional JUCEY DOS SANTOS BORGES, ao presente Habeas Corpus, leciona Nélson Távora que:
“(...) O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações autônomas de Impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao corréu com base em circunstância objetiva não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP).(...)”
. Contudo, tenho que não é o caso, pois o paciente e seu primo JUCEY não se encontram em condições similares, tanto do ponto de vista da culpabilidade dos delitos, quanto às condições pessoais de cada agente (condições objetivas e subjetivas).

Destarte, a decisão que decretou a preventiva está devidamente fundamentada, apontando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, por ora, resta mantida, pois se justifica como forma de evitar a possível prática de novas infrações penais, nos termos do artigo 282, I, parte final, do CPP.

Neste sentido, a jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ABORTO - AMEAÇA - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLAÇÃO - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP,
bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, notadamente em razão da necessidade de proteção da integridade da vítima. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quanto presentes os fundamentos para justificar sua manutenção
. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MG - HC: 10000170074991000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2017) (grifei)

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS, COM A EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SUA MANUTENÇÃO PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0003476-64.2019.8.16.0000 - Terra Rica - Rel.: Desembargador Macedo Pacheco - J. 21.02.2019) (grifei)

HABEAS CORPUS. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE NA FORMA TENTADA. DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Estando devidamente fundamentado o decreto preventivo (art. 93, IX, da CF), mostra-se plenamente justificável a privação da liberdade dos pacientes em caráter excepcional cautelar, haja vista a demonstração do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis (art. 312, CPP). MÉRITO. Trata-se de paciente reincidente, segregado desde 20 de janeiro de 2020 ante prisão preventiva decretada nos autos do processo originário.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. De acordo com a denúncia, o paciente, com 31 anos de idade, deu início ao ato de provocar aborto na vítima, com 15 anos de idade, sem o consentimento dela. Na ocasião, o denunciado teria desferido inúmeros socos na barriga da vítima e a teria ameaçado para obrigá-la a ingerir substâncias que considerava abortivas
. CONTEXTO PANDÊMICO. CORONAVIRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. No que tange à Recomendação nº 62 do CNJ, cumpre salientar que a reavaliação da necessidade das prisões que duram mais de 90 dias não implica na concessão automática de liberdade, cabendo ao Magistrado analisar o caso concreto. Não há prova de que o paciente se encontra nos grupos de risco divulgados como sendo suscetíveis a complicações graves pela contaminação do coronavírus. PROVA DA EXISÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUMUS COMMISSI DELICTI. A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados ante os documentos relativos à ocorrência policial, sopretudo no depoimento da vítima e demais testemunhas mencionadas no decreto preventivo. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. O fato é grave, consiste em crime doloso contra a vida, hediondo e apresenta uma forma de execução brutal e extremamente violenta, que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local. Da mesma forma cumpre salientar que se trata de paciente reincidente, ante condenação transitada em julgado por furto, e responde criminalmente por violência doméstica e aborto, o que indica habitualidade na prática delitiva e reflete a periculosidade e perfil violento do agente, visto que responde por outros delitos semelhantes a este. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. Impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas ou suficientes para o caso. ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 70084351519 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2020) (grifei)

Posto isto, ausentes as hipóteses de concessão de Habeas Corpus previstas nos artigos 647 e 648 do CPP, manter a prisão preventiva da paciente é de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO do Habeas Corpus e DENEGO a ordem, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, 22 de março de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 22/03/2022